Tribunal: STF
Processo: HC 72001
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. CARÊNCIA
DE PROVA PARA CONDENAÇÃO. PACIENTE QUE, CONTUDO, TEVE A PENA REDUZIDA
PELO ACÓRDÃO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE SOLTURA, SÓ NÃO CUMPRIDO EM
FACE DE OUTRAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE, EM EXECUÇÃO.
          Habeas corpus prejudicado.